Tribunal: TJBA
Processo: 8081361-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8081361-14.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: AMÉLIA RODRIGUES PROCESSO DE 1° GRAU: 0000047-80.1996.8.05.0007 IMPETRANTE: UELLINGTON SOUZA DA CRUZ PACIENTE: MARINALDO CARVALHO ADVOGADO: UELLINGTON SOUZA DA CRUZ (OAB/BA73571) IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL ALICERÇADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS A PRÁTICA DELITIVA, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR APROXIMADAMENTE TRINTA ANOS. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO DEMONSTRADA PELA FUGA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE AO RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. O Paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 08/09/1997 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues-BA, sob a imputação de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV), para o fim de garantir a aplicação da lei penal, em razão de ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do crime, em 1996, permanecendo foragido por quase três décadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a existência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar; (ii) a suposta ausência de contemporaneidade da medida constritiva em razão do longo decurso de tempo; (iii) a sustentada ilegalidade da prisão pela não observância da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP; (iv) a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão ou de prisão domiciliar; e (v) a relevância das condições subjetivas favoráveis do Paciente frente ao risco processual. III. Razões de decidir 3. A decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do Paciente, bem como a de indeferimento do pedido de revogação, encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos, notadamente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o Paciente, após a prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa e permanece em local incerto por quase trinta anos, frustrando deliberadamente a persecução penal, o que demonstra inequívoco descompromisso com o Poder Judiciário e justifica a medida extrema. 4. A condição de foragido do réu por longos anos atualiza a existência do periculum libertatis, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade, porquanto o risco à aplicação da lei penal se protrai no tempo enquanto o agente permanece se esquivando da ação da Justiça. 5. A inobservância da revisão periódica da custódia, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não se aplica à hipótese de réu foragido, uma vez que o comando legal pressupõe a efetiva execução da prisão preventiva e a existência de uma restrição concreta à liberdade de locomoção a ser reavaliada, o que não ocorre quando o acusado se encontra evadido. 6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não possuem o condão de, por si sós, afastar a custódia cautelar, sobretudo quando a necessidade da prisão preventiva se fundamenta no risco concreto e contínuo à aplicação da lei penal, evidenciado pela fuga prolongada. 7. Verificado que o Paciente se furtou deliberadamente à ação da justiça por décadas, torna-se evidente a insuficiência e a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de garantir o regular andamento do processo e a eventual aplicação da lei penal. 8. A concessão da prisão domiciliar pressupõe a comprovação idônea dos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, inexistindo nos autos elementos que atestem a imprescindibilidade da medida ou o enquadramento do Paciente nas hipóteses legais. IV. Dispositivo 9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A evasão do distrito da culpa por longo período legitima a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar e a exigência de revisão periódica da custódia prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre a necessidade de custódia quando presentes elementos concretos do periculum libertatis, como a fuga prolongada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312; 313, I; 316, parágrafo único; 319; 366. CP, art. 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025, DJEN 23/9/2025. STJ - AgRg no HC n. 1.007.684/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025 -. STJ - HC n. 847.138/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe 25/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081361-14.2025.8.05.0000, da comarca de Amélia Rodrigues - BA, tendo como impetrante Uellington Souza da Cruz e como paciente Marinaldo Carvalho. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8081361-14.2025.8.05.0000